Tribunal: TJES
Processo: 5007514-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007514-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE SENTENÇA ATACÁVEL POR APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura do artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil, extrai-se que o pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença. 2. No presente caso, a r. decisão recorrida foi clara ao acolher as impugnações ofertadas pelos agravados e extinguir a fase de cumprimento de sentença iniciada pelo agravante, possuindo, destarte, natureza de sentença. 3. Possuindo natureza de sentença, o recurso cabível para impugnar referida decisão seria o de apelação e não o de agravo de instrumento, fato este que caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007514-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A, MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALINE HARDMAN DANTAS - ES16624

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto por
José Augusto Correia
, em face da r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, em virtude do não cabimento (ID 3140163).

Pois bem.

O artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que o pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença.

No presente caso, a r. decisão recorrida foi clara ao acolher as impugnações ofertadas pelos agravados e extinguir a fase de cumprimento de sentença iniciada pelo agravante, possuindo, destarte, natureza de sentença.

Possuindo natureza de sentença, o recurso cabível para impugnar referida decisão seria o de apelação e não o de agravo de instrumento, fato este que caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir a execução é a apelação. Precedentes.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.846.389/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.
(AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.